Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704776-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: ANDRE LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER, ALLANA DA SILVA FEUSER MATIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Taguatinga que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada pela ora agravante, em desfavor de ANDRÉ LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER e OUTRA, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata reintegração da autora na posse do imóvel, objeto da ação. A inicial do presente recurso encontra-se eivada de equívocos que impedem, desde logo, sua análise, fazendo-se necessário o esclarecimento de diversos pontos. Conquanto despicienda a indicação do correto dispositivo para fundamentar o cabimento do agravo de instrumento, já nesse tópico, a agravante confunde-se e salienta que a decisão agravada foi proferida nos autos de cumprimento de sentença, citando expressamente o parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, quando a ação de reintegração de posse foi ajuizada pela própria agravante. A par do erro acima, para fins de admissibilidade do agravo, necessário que a parte aponte, adequadamente, qual a decisão impugnada, já que a liminar pretendida de imediata reintegração de posse foi indeferida, em dois momentos distintos, sendo a primeira durante a suspensão dos prazos em janeiro, o que impede a conclusão exata, tão somente pela informação da data de disponibilização, a qual delas a recorrente se refere. Ademais, a fundamentação das decisões também é diversa, sendo que no segundo momento, o Juízo questiona, inclusive, o interesse na demanda, visto que os requeridos/agravados não foram encontrados no endereço do imóvel, objeto do pedido de reintegração de posse. Equivoca-se, ainda, a agravante quanto ao pleito liminar no presente recurso. Toda a fundamentação se presta a defender a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo para evitar suposto “risco de ter seus bens expropriados”. Ora, além da citada fundamentação encontrar-se, de todo, dissociada do contexto das razões e do processo na origem, não servindo para embasar eventual pleito liminar, o equívoco permanece quando do pedido final. Ao final, requer “...que a presente execução seja recebida no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do NCPC, tendo em vista o risco de sofrer expropriação de bens”. Da forma como apresentado, resta inviabilizado o exame de eventual pedido liminar. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à correção dos equívocos, esclarecendo, fundamentadamente, as questões apontadas, sob pena de não conhecimento do agravo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator